Tribunal: TJSP
Processo: 2254343-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
LOCAÇÃO - Imóvel comercial - Ação de despejo por falta de pagamento - Acordo homologado por sentença - Fase de execução - Despacho de primeiro grau que reitera determinação para que a serventia certifique se os executados foram intimados para pagamento do crédito exequendo no prazo de 15 dias (artigo 475-J do Código de Processo Civil vigente à época) - Agravo interposto pelas exequentes -

Ementa:
LOCAÇÃO - Imóvel comercial - Ação de despejo por falta de pagamento - Acordo homologado por sentença - Fase de execução - Despacho de primeiro grau que reitera determinação para que a serventia certifique se os executados foram intimados para pagamento do crédito exequendo no prazo de 15 dias (artigo 475-J do Código de Processo Civil vigente à época) - Agravo interposto pelas exequentes - Determinação para certificação de intimação dos executados - Ausência de lesividade a autorizar o manejo do recurso (artigo 1.001 do Código de Processo Civil) - Impossibilidade, ademais, de se acolher a pretensão recursal, sob pena de supressão de grau de jurisdição - Agravo não conhecido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000069562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254343-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
MULTIPLAN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
S.A. e MANATI
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, são agravados L.C.S. DE
ALMEIDA JUNIOR - ME, MANOEL BUSNARDO e LAURINDA GAVASSI
BUSNARDO.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e NETO BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254343-64.2019.8.26.0000
2
VOTO No 15.333
AGRAVO No 2254343-64.2019.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO (5a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e
MANATI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
AGRAVADOS: L.C.S. DE ALMEIDA JÚNIOR
ME, MANOEL
BUSNARDO e LAURINDA GAVASSI BUSNARDO
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: ROGÉRIO TIAGO JORGE
LOCAÇÃO - Imóvel comercial - Ação de despejo por falta de
pagamento - Acordo homologado por sentença - Fase de
execução - Despacho de primeiro grau que reitera determinação
para que a serventia certifique se os executados foram intimados
para pagamento do crédito exequendo no prazo de 15 dias
(artigo 475-J do Código de Processo Civil vigente à época) -
Agravo interposto pelas exequentes - Determinação para
certificação de intimação dos executados - Ausência de
lesividade a autorizar o manejo do recurso (artigo 1.001 do
Código de Processo Civil) - Impossibilidade, ademais, de se
acolher a pretensão recursal, sob pena de supressão de grau de
jurisdição - Agravo não conhecido
Trata-se de agravo de instrumento em ação de
despejo por falta de pagamento atualmente em fase de cumprimento de
sentença homologatória de transação, voltado contra o despacho de fl.
206 de origem, complementado pela decisão de fl. 213 proferida em
sede de embargos de declaração, por meio do qual o MM. Juiz de
primeiro grau reiterou determinação para que a serventia certifique se os
executados foram intimados para pagamento do crédito exequendo no
prazo de 15 dias (artigo 475-J do Código de Processo Civil vigente à
época).
Sustentam as exequentes, em apertada síntese, que
“examinando-se os autos, verifica-se que, os advogados dos Agravados já vinham sendo intimados
de todos os atos, conforme todas as certidões do incidente, razão pela qual, não existe necessidade
de se aguardar 'nova' intimação ou confirmação da z. Serventia, para apreciação do requerimento
das Agravantes. Colenda Câmara! Rememore-se que, a Corregedoria Geral da Justiça fixou
procedimento específico, obrigando as Agravantes a instaurar Incidente Processual, intitulado
'Cumprimento de Sentença', para a continuidade da cobrança da dívida iniciada no processo
principal, não se tratando, portanto, de um novo processo, como sugeriu o r. despacho de fl. 191,
mas sim da continuidade do único processo em tramitação, a qual se dá em apenso ao principal,
dado que faz parte integrante e inseparável do mesmo. Note-se, portanto, que, não se pode preterir o
que ocorreu no processo principal, de forma que, a intimação dos Agravados resta totalmente
suprida pela indigitada manifestação de fl. 176/177, dos autos principais. Assim, esperava-se que o
r. Juízo a quo o tivesse reconhecido expressamente no incidente processual, independente de haver
ou não nova intimação”. Pedem o provimento do recurso, “com a consequente
reforma das r. decisões hostilizadas, no sentido de impor ao r. Juízo a quo que defira ou indefira o
requerimento levado a efeito pela primeira vez pelas Agravantes (cf. manifestação de fls. 193/195),
respeitante ao ter sido realizada nos autos a intimação dos Executados, ora Agravados,
prosseguindo-se o Cumprimento de Sentença, com confirmação da intimação dos Agravados, ou que
já se declare expressamente sua regular intimação na fase atual, prosseguindo-se o feito em seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254343-64.2019.8.26.0000
3
regulares termos, uma vez que, estes possuem advogado constituído nos autos principais às fls.
165/167 - Dr. LUIZ GILBERTO BITAR, inscrito na OAB/SP, sob o n.o 41256 (cf. fls. 133/135), tendo
ele se manifestado expressamente sobre o descumprimento do acordo judicial às fls. 176/177, nos
autos principais”.
O pedido de efeito ativo foi indeferido (fl. 253).
Os agravados não apresentaram resposta (certidão de
fl. 257).
É o relatório.

Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento
atualmente em fase de cumprimento de sentença homologatória de
transação (fls. 160/169 dos autos do processo de conhecimento), na qual
as exequentes apresentaram a manifestação de fls. 182/184 de origem,
sobrevindo a decisão de fls. 187 que assim determinou em seu item 4:
“Fls. 184, item 6: A permitir a análise do pedido, certifique, a serventia, se os executados foram
intimados para pagamento do crédito exequendo no prazo de 15 dias (à época estava em vigor o
CPC/73 art. 475-J)”.
Apresentada a manifestação de fls. 193/195 de
origem, foi proferido o despacho agravado, nos seguintes termos: “Vistos.
1. Fls. 193/195: Nada há para ser reconsiderado. Cumpra, a serventia, integralmente os despachos
de fls. 187 e 191. 2. Considerando os ofícios recebidos e certidão lançada pelo oficial de justiça a
fls. 202, requeira a parte credora especificamente o que de direito. Int”; “Vistos. Conheço dos
embargos pela tempestividade. Não há omissão a ser suprida. A questão foi analisada mais de uma
vez, pontuando-se a necessidade de intimação da parte executada para cumprimento da sentença, o
que pode ocorrer por meio de intimação pelo DJE. Certifique, a serventia, se houve a intimação.
Faculto à exequente indicar onde se encontra, neste incidente e nos autos principais, a intimação
para cumprimento da obrigação de pagar quantia certa. No mais, cumpra o já determinado. Int”.
Nesse contexto, verifica-se que o despacho agravado
não tem cunho decisório, tendo se limitado a determinar que a serventia
certifique se houve a intimação dos executados para pagamento do
crédito exequendo.
Cuida-se, assim, de despacho sem conteúdo
decisório, que não resulta em lesividade às exequentes e, portanto,
inviabiliza a interposição de recurso, nos termos do artigo 1.001 do
Código de Processo Civil (“Dos despachos não cabe recurso”).
Conforme já observado pelo Ministro Gilson Dipp,
“Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil, 'decisão interlocutória é o ato pelo
qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente' e 'são despachos todos os demais atos
do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não
estabelece outra forma'. A diferenciação está na existência, ou não, de conteúdo decisório, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2254343-64.2019.8.26.0000
4
como de gravame. Enquanto a decisão interlocutória possui conteúdo decisório, podendo trazer
prejuízos a uma das partes, os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, sem
solucionar controvérsias, visando a impulsionar o andamento do processo. Nos termos do art. 504
do Código de Processo Civil, não é cabível recurso algum dos despachos de mero expediente. 'In
casu', o despacho que determinou a regularização dos instrumentos procuratórios não possui
qualquer conteúdo decisório, não causando gravame aos ora agravantes, motivo pelo qual não
poderia ter sido desafiado pelo presente agravo” (STJ, 3a Seção, AgRg na Rcl no
1014/PE, 23.10.2002).
A depender daquilo que vier a ser certificado, e da
decisão posteriormente proferida, poderá surgir alguma lesividade às
recorrentes, o que, no presente momento, não se verifica.
Logo, o despacho atacado não impõe lesividade às
agravantes, sendo inoportuna a apreciação das questões levantadas nas
razões recursais, sob pena de indevida supressão de grau de jurisdição.
Prematura, portanto, a interposição do presente
recurso.
Ante o exposto, o voto é no sentido de não se
conhecer do agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator